Tribunal: CARF
Processo: 10880.976670/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976670/2012-36
ACÓRDÃO
9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CALAFATE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso
administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da
transmissão DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de
prova que impõe a conversão do julgamento em diligência para
confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento
parcial ao recurso especial para, como sucedâneo da diligência não
promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de
inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas
verificações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito
processual. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CALAFATE – INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1003-002.275,
na sessão de 11 de março de 2021, na qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM ERROS DE FATO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o
erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, e, por conseguinte, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Isso porque os dados identificados com erros de fato, por si
só, não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve
ser rejeitada a pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório
pleiteado
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
3
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para
suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do
direito creditório que alega possuir.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada com pagamento
indevido ou a maior de IRPJ referente ao 4o trimestre/2009, que estava integralmente alocado ao
débito declarado no mesmo período. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, porque embora o indébito apontado
correspondesse à diferença entre o recolhimento e o débito informado em DIPJ depois da entrega
da DCTF, a retificação da DCTF somente ocorreu depois da emissão do despacho decisório e a
prova do recolhimento a maior deveria ter sido apresentada com a defesa, não havendo razão
para se determinar diligência para esta apuração (e-fls. 110/117). O Colegiado a quo, por sua vez,
negou provimento ao recurso voluntário, confirmando os fundamentos da autoridade julgadora
de 1a instância, observando que a Contribuinte não juntou as provas lá demandadas ao recurso
voluntário e enfatizando que a DIPJ tem caráter meramente informativo (e-fls. 211/230).
Cientificada em 08/04/2022 (e-fl. 237), a Contribuinte interpôs recurso especial em
25/04/2022 (e-fl. 239/242) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 418/429, do qual se extrai:
Do texto recursal extraem-se duas propostas de divergência:
(1) quanto à “Desnecessidade da retificação da DCTF” – possibilidade de
comprovação do crédito por outros meios; e
(2) quanto Valor probatório da DIPJ entregue antes da transmissão da DCOMP.
Colacionados como paradigmas os acórdãos no 9101-005.971 (processo
16327.901891/2009-17 – sessão de 10/02/2022) e n° 3302-004.623 (processo
10280.905792/2011-26 – sessão de 27/07/2017). Os paradigmas cumprem os
requisitos formais estabelecidos no Regimento Interno do CARF, na medida que
emanados de colegiados distintos do que prolatou o acórdão recorrido, não
reformados até a data de interposição do recurso em exame, e não contrários a
Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Passa-se ao exame das divergências propostas.
(1) “Desnecessidade da retificação da DCTF” – possibilidade de comprovação do
crédito por outros meios
Primeiramente, cabe observar que quando os parágrafos 24 e 34 do apelo
sugerem que a decisão recorrida não teria feito “detida análise” de
documentação trazida aos autos parecem invocar omissão quanto a documentos
de defesa (não especificados), arguição que deveria ter sido submetida pela via de
embargos, no prazo regimental de 5 (cinco) dias corridos após a ciência da decisão
(art. 65, §1o, do RICARF), o que não ocorreu.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
4
Quando o Recorrente afirma que as provas dos autos “de forma muito concreta,
suportam o direito ao crédito pleiteado” (parágrafo 19 do recurso), e também
quando afirma que “apresentou todos os meios de provas para a comprovação do
seu direito ao crédito” (parágrafo 36), exprime ponto de vista próprio, sem eco na
decisão recorrida.
A divergência proposta baseia-se na premissa de que o acórdão recorrido elege a
retificação da DCTF como “requisito essencial para o reconhecimento do crédito”,
desconsiderando quaisquer outros meios de prova.
Contudo, análise da decisão não confirma tal premissa.
Tendo constatado que o excerto selecionado pelo Recorrente não reflete todo o
raciocínio desenvolvido no acórdão recorrido, reproduzimos a seguir trechos do
voto condutor relevantes e suficientes ao presente exame:
[...]
Observa-se que, diferentemente do que sugere o apelo especial, o acórdão
recorrido não erige o fato de a DCTF ter sido retificada após o Despacho Decisório
como obstáculo intransponível.
O aresto consigna expressamente que, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
02/2015, a retificação da DCTF após o indeferimento/não-homologação da
compensação não impede que o crédito postulado seja comprovado “por outros
meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal”, e que “não há óbice à
retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório, desde que o
contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas”. Assenta que “as alterações promovidas em DCTF para diminuir o
valor do tributo devido devem ser comprovadas através de escrita contábil”.
Quanto à DIPJ, consigna que “desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo (...) embora a DIPJ seja um documento importante, não
comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem
efeitos de confissão de dívidas”.
Analisando o caso concreto, o acórdão pronuncia: que a retificação da DCTF não
foi suficiente porque o contribuinte não comprovou o erro no tributo declarado
na DCTF original; que a decisão de piso explicitara a documentação
comprobatória necessária e que ainda assim o interessado não a apresentou com
o recurso voluntário, juntando apenas “Balanço Patrimonial de 2009, DRE e cópia
de tela do e-cac”, de modo que “os elementos de prova reunidos pela Recorrente
não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado”.
E quanto ao pedido de diligências, indefere-as por considerá-las desnecessárias
face à “inércia da parte” por não apresentar “os elementos probatórios
necessários (...) inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para
a comprovação do alegado erro material na DCTF”.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
5
Portanto, a decisão recorrida não diverge do paradigma quanto à possibilidade de
prova do crédito por outros meios, além da DCTF retificadora. O acórdão a quo
admite a superação da “retificação tardia” da DCTF (após o despacho decisório,
no caso), que reduza/exclua tributo, desde que comprovado documentalmente o
erro no tributo originalmente confessado (ao qual alocado o pagamento que se
alega indevido), prova esta consistindo em escrituração contábil e fiscal do
contribuinte, que não teria sido juntada nestes autos.
Não demonstrado dissídio entre Turmas a ser dirimido em via especial, deve-se
negar seguimento à matéria (1).
(2) Valor probatório da DIPJ entregue antes da transmissão da DCOMP
Neste ponto, o recurso invoca o paradigma no 9101-005.971.
A questão do valor probatório da DIPJ foi suscitada nos parágrafos 20, 27, 34, 36 e
37 do apelo especial, quando se enfatizou que dita declaração foi processada
antes da ciência do despacho decisório; e o parágrafo 65 submete pedido
subsidiário de retorno dos autos à DRF de origem para nova análise do crédito
vindicado “tal como restou decidido” no paradigma no 9101-005.971.
Já expostos os fundamentos do acórdão recorrido, no exame da matéria (1).
Resta confrontá-lo com o paradigma no 9101-005.971 à luz da proposta de
divergência (2).
O paradigma no 9101-005.971 não manifesta que o erro na DCTF pode ser
confirmado “pelo simples cotejo com a DIPJ” (como sugere o Recorrente,
parágrafo 34 do apelo); também não consigna que a DIPJ anterior ao despacho
decisório “por si só pode ensejar a homologação da compensação” (como afirma
o parágrafo 36 do apelo em exame).
Contudo, o paradigma imprimiu relevância ao fato de a DIPJ ter sido entregue
antes da DCOMP em questão e de a DIPJ evidenciar o indébito informado na
DCOMP, circunstâncias que lá se entendeu suficientes a ensejar a conversão em
diligências para verificações complementares, à luz de escrituração comercial e
fiscal do contribuinte, até então não produzida pela defesa.
A ementa do paradigma registra que quando a DIPJ tenha sido entregue antes da
DCOMP discutida, e evidencie o indébito informado na DCOMP, deve a DIPJ ser
considerada “início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório” (grifou-se). O voto vencedor do
paradigma pronuncia que, em tais circunstâncias, não é possível reconhecer o
direito creditório de plano, “vez que a DIPJ é, apenas, informativa”, mas que esta
“já se presta, minimamente, a suscitar dúvida a ser esclarecida junto à
escrituração comercial e fiscal do sujeito passivo, ainda que esta não seja juntada
à defesa” (grifou-se). Conclui então que “a melhor solução para o litígio é o envio
dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não promovida em
1a instância, para reavaliação da existência do indébito em face da DIPJ
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
6
apresentada antes da DCOMP, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de
inconformidade complementar caso subsista compensação não homologada”
(grifou-se).
No presente feito estão presentes os elementos fáticos descritos pelo paradigma
no 9101-005.971: DIPJ entregue antes da DCOMP de interesse; DIPJ que informa
tributo em consonância com as alegações recursais; escrituração comercial e fiscal
ainda não juntada pela defesa. O Colegiado a quo não conferiu à DIPJ valor
probatório suficiente a ensejar conversão do feito em diligências (pleito do
contribuinte negado em primeira e segunda instâncias). Confira-se o acórdão
recorrido:
[...]
A transposição do entendimento do paradigma no 9101-005.971 para o presente
feito resultaria retorno dos autos à DRF de origem para nova análise do crédito
vindicado (pedido subsidiário do apelo especial).
Nesse sentido, reconhece-se divergência frente ao paradigma no 9101-005.971,
especificamente quanto ao valor probatório da DIPJ, anterior à DCOMP de
interesse, a ensejar conversão em diligências para verificação do crédito alegado
à luz da escrituração comercial e fiscal, termos em que se deve dar seguimento à
matéria (2).
Conclusão
Pelas razões expostas, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial interposto pelo contribuinte, reconhecendo-se divergência frente
ao paradigma no 9101-005.971 quanto ao valor probatório da DIPJ, anterior à
DCOMP de interesse, a ensejar conversão em diligências para verificação do
crédito vindicado à luz da escrituração comercial e fiscal. (destaques do original)
Notificada da admissibilidade parcial de seu recurso especial, a Contribuinte não
apresentou agravo (e-fls. 433/435).
Aduz a Contribuinte que produziu as seguintes defesas contra a não homologação
da compensação declarada:
8. Diante da não homologação foi apresentada Manifestação de Inconformidade
contendo documentação que demostra a existência do crédito tributário, a saber:
(I) memória de cálculo, (II) comprovante de arrecadação, (III) declaração de
débitos e créditos tributários federais (“DCTF”) original e retificadora, (IV)
declaração de Informação econômico fiscal da pessoa jurídica (“DIPJ”) original.
9. Todavia, foi proferida decisão pela DRJ que indeferiu a Manifestação de
Inconformidade alegando em síntese que a DCTF retificadora foi recepcionada
após a emissão do Despacho Decisório, o que não é suficiente à comprovação do
direito creditório proveniente de pagamento indevido ou a maior, sendo o credito
alegado pela recorrente decorrente de apuração de valor em data posterior à
época da entrega pela recorrente decorrente de apuração de valor em data
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
7
posterior à época da entrega do PER/DCOMP, com a transmissão de DCTF
retificadora.
10. Por estes fundamentos, julgaram improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório (Anexo 02).
11. Ante a decisão de improcedência, a Recorrente interpôs o competente
Recurso Voluntário para demonstrar, em síntese, que os créditos apurados
existem e são legítimos, tendo sido apresentados documentos que detalham e
comprovam o crédito tributário discutido.
12. Ademais, argumentou-se que o mero erro formal no preenchimento da DCTF
não descaracteriza o direito material legalmente atribuído, devendo ser garantido
o direito de compensação, conforme jurisprudência pacífica do CARF. Por fim,
pediu a conversão do julgamento em diligência para a comprovação da existência
da totalidade dos créditos pleiteados.
13. A despeito disso, o Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, foi
conhecido, sendo rejeitada a diligência suscitada e no mérito, foi negado
provimento, conforme consta no Acórdão n° 1003-002.275 (Anexo 03), ora
combatido.
Afirma o prequestionamento da matéria apontando que provocou expressamente o
órgão julgador administrativo a quo para se manifestar acerca do conjunto comprobatório juntado
aos autos que, de forma muito concreta, suportam o direito ao crédito pleiteado, ainda que não
tenha realizado a retificação da DCTF quando da apreciação da DCOMP pela autoridade fiscal,
porém o feito quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade. Diz que embora
tenha reconhecido que se olvidou de retificar a DCTF em tempo para constar os valores corretos, o
descumprimento de tal obrigação acessória não poderia mitigar o crédito legitimamente apurado,
mormente se a DIPJ já indicava tributo igual ao declarado após retificação. E adiciona:
29. Significa dizer que o indeferimento do direito creditório não deve prosperar,
pois a Recorrente pagou efetivamente, mediante DARF comprovadamente
quitado (fls. 61 dos autos), o crédito ora pleiteado.
30. Ademais, tal como consta nos autos do processo administrativo em questão,
diversos documentos auxiliares foram juntados para comprovar efetivamente o
crédito, o que sequer foi objeto de detida análise em sede de Recurso Voluntário.
(destaques do original)
Sob a premissa de que o entendimento exarado pela 1a Turma da CSRF, pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF e pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, é no
sentido de que a retificação da DCTF não é requisito para compensação do crédito, desde que o
crédito seja comprovado através de outros meios de provas, a Contribuinte assim discorre sobre o
conteúdo do paradigma no 9101-005.971:
29. Segundo o voto condutor, sendo possível à autoridade administrativa
identificar o erro cometido na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
8
originalmente, entende-se que esta pode, de ofício, retificar os dados declarados
incorretamente na DCTF e homologar a compensação da parcela recolhida a
maior, estando este entendimento em sintonia com o disposto no art. 147, § 2o,
do CTN.
30. No presente caso, os julgadores administrativos entenderam que a existência
de divergência entre a DIPJ e a DCTF impede a conclusão definitiva acerca da
existência do crédito.
31. A existência de conclusões antagônicas é, naturalmente, o ponto de
insurgência da Recorrente que, valendo-se do paradigma apontado, busca uma
análise concreta e adequada acerca da documentação acostada aos autos,
sobretudo a DIPJ processada antes da ciência do despacho decisório que, por si
só, pode ensejar na homologação da compensação tributária pretendida.
32. No caso dos autos, importante destacar que a DIPJ foi transmitida em
30/06/2010, muito antes da ciência do contribuinte quanto ao despacho
decisório, o que ocorreu apenas em 13/11/2012 (fls. 13).
[...]
34. A conclusão do acórdão paradigma deve ser refletida no presente caso, de tal
modo que a Recorrente não poderia ter seu crédito indeferido de plano, sem
antes ser realizada uma detida análise da documentação acostada aos autos.
Refere o paradigma no 3302-004.623 para enfatizar a necessidade da essência da
alegação do crédito pleiteado – por meio de evidenciação probatória – em detrimento da
retificação da DCTF (aspecto formal), e consigna:
36. No presente caso, é absolutamente evidente que a não homologação do
crédito se mostra ilegal, considerando que a Recorrente apresentou todos os
meios de provas para a comprovação do seu direito ao crédito, pois em razão da
verdade material, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo Recorrente pode
ser demonstrada por outros elementos de prova, independentemente da
retificação da DCTF.
37. O paradigma em questão trata de COFINS, mas por se tratar de mesma
matéria de fundo, deve ser considerado pelos Doutos Julgadores.
38. Dessa forma, na esteira do entendimento de outros órgãos julgadores do
CARF, deve-se reconhecer a impossibilidade de as d. Autoridades fiscais
invalidarem o crédito discutido em questão por falta de retificação na DCTF.
Já de acordo com a decisão paradigma, a DCTF retificada por si só não seria
requisito essencial para o reconhecimento do crédito, desde que demonstrado
por meios de provas cabais - em atenção ao princípio da verdade material.
No mérito, argumenta que agiu de forma lícita e em estrito respeito às regras
expressas quanto à restituição e compensação de créditos tributários com débitos próprios.
Discorre sobre a legislação que regula tais procedimentos, cita jurisprudência em favor da
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
9
compensação de crédito pago indevidamente, e destaca julgados que admitem que o contribuinte
utilize créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior, ainda que lançados em DCTF,
quando, por outros meios, seja possível comprovar que o recolhimento não seria devido.
Prossegue consignando que:
47. O mero erro formal, consubstanciado exclusivamente na não retificação da
DCTF à época, por óbvio, não pode descaracterizar o direito material atribuído
pela própria legislação à Recorrente, devendo-lhe ser garantido o direito à
recuperação, mediante compensação, dos valores pagos a maior em virtude do
não cômputo dos créditos legais.
48. Ainda que se admita ter ocorrido um lapso no momento no preenchimento da
DCTF, tal lapso não pode servir de fundamento para que seja tolhido um direito
líquido e certo da Recorrente, sendo que, em assim procedendo, a Autoridade
Fiscal estaria extrapolando seus limites fiscalizatórios e agindo
discricionariamente em detrimento do direito da Recorrente.
49. Salienta-se, que o indeferimento do direito creditório não deve prosperar,
pois a Recorrente pagou efetivamente, mediante DARF comprovadamente
quitado, o crédito ora pleiteado.
50. Ora, i. Conselheiros, conforme dito, eventual erro formal contido na DCTF
não pode implicar perda do direito ao crédito pela Recorrente.
51. Deve-se destacar ainda que tal tributo/ compensação se faz sujeito ao
lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte identifica a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, apura o valor da base de cálculo, e com isso,
efetua o recolhimento do tributo devido, cabendo à RFB homologar toda essa
linha de procedimentos adotados, ainda que tacitamente.
52. Através das declarações exigidas do contribuinte, tais como DIPJ, DCTF etc., a
RFB utiliza-se de um mecanismo para agilizar o seu procedimento fiscalizatório.
53. Contudo, deve-se destacar que essas declarações nada mais são do que
obrigações acessórias mediante as quais o contribuinte declara as suas
informações econômico-fiscais. Assim, a falta ou a incorreção do preenchimento
do formulário não tem o condão de criar ou extinguir direitos.
54. Assim sendo, toda e qualquer fiscalização (bem como qualquer decisão)
deve considerar que a verdade material prevalece sobre a formal. (destaques do
original)
Cita outros julgados em linha com seu entendimento e complementa:
57. Todavia, i. Conselheiros, ainda se mostra importante abordar mais um tema
no presente Recurso.
58. O v. acórdão recorrido desconsiderou todos os documentos juntados ao
presente PAF que demonstram a veracidade do direito creditório pleiteado
(fls.72/909 dos autos) ao apenas reproduzir ipsis litteris o entendimento dos D.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
10
Julgadores de primeira instância do caso ora em análise. Não só isso, mas o v.
acórdão recorrido contempla entendimento pelos I. Conselheiros de que o
reconhecimento do crédito está sujeito – com condição maior – a retificação de
DCTF.
59. Ou seja, a Recorrente, conforme já exposto anteriormente, ao interpor
Recurso Voluntário, apresentou robusta carga probatória de seu direito
creditório. Todavia, os Doutos Conselheiros da segunda instância não analisaram
toda a carga probatória juntada aos autos, vale dizer, elementos probatórios de
altíssima relevância, uma vez que apresentam documentos fiscais, comerciais e
contábeis incontestes da realização das operações e a sua regular tributação.
[...]
63. Assim, Ilustres Conselheiros, pede-se e espera o reconhecimento do valor ora
pleiteado, o qual, frise-se, foi comprovadamente apurado em virtude de
pagamento a maior/indevido e, subsidiariamente, caso este não seja o
entendimento deste Colendo Colegiado, pede-se a declaração de nulidade do v.
acórdão ora Recorrido, pela ausência de análise de provas juntadas aos autos, por
desrespeitar o princípio da verdade material e ter provocado o cerceamento de
defesa da ora Recorrente. devendo o feito à Turma Ordinária para novo
julgamento, observando-se, inclusive, a preliminar de conversão do julgamento
em diligência, se for o caso. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar “in
totum” o acórdão proferido em sede de Recurso Voluntário, reconhecendo-se o crédito pleiteado e
homologada a compensação declarada, ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos
presentes autos para a DRF de origem para a análise do crédito tributário pleiteado, tal como
restou decidido por esta CSRF no acórdão paradigma 1.
Os autos foram remetidos à PGFN em 21/11/2023 (e-fl. 437), e retornaram em
23/11/2023 com contrarrazões (e-fls. 438/454) nas quais a PGFN reproduz os termos da decisão
de 1a instância e requer que o recurso especial seja improvido.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O caso em tela apresenta semelhança suficiente com o tratado no paradigma, no
qual esta Conselheira declarou voto em favor do conhecimento da divergência jurisprudencial lá
apontada, consignando que:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
11
Esta Conselheira solicitou declaração de voto para esclarecer os contornos do
dissídio jurisprudencial estabelecido nestes autos, especialmente tendo em conta
que o paradigma admitido para tanto, Acórdão no 1301-004.540, faz referência a
seu entendimento expresso no Acórdão no 1402-003.767, mas não o aplica
integralmente.
De fato, no Acórdão no 1402-003.767 (editado pelo mesmo Colegiado que
proferiu o recorrido e que, por isso, não se prestaria à caracterização de dissídio
jurisprudencial), está pautado em interpretação que esta Conselheira construiu no
Acórdão no 1101-00.536 (já reformado à época da interposição deste recurso
especial e que, também, não se prestaria como paradigma no presente caso), no
sentido de que seria desnecessária a confirmação da regularidade da escrituração
fiscal e contábil para fins de aferição do pagamento indevido ou a maior de
tributo incidente sobre o lucro na hipótese de o sujeito passivo provar a
apresentação de DIPJ, antes da análise da compensação e edição do
correspondente despacho decisório, que confirme a existência do indébito
utilizado em compensação, sem que a autoridade fiscal tenha desconstituído essa
realidade.
Contudo, esta tese não é aplicada em seus exatos contornos no paradigma no
1301-004.540 porque, depois de sua reprodução, o relator do paradigma de
repetitivo que o precede (Acórdão no 1301-004.538), Conselheiro Lucas Esteves
Borges, assim consigna:
A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos
levantados pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a
maior com a apresentação de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa forma,
me filio ao entendimento da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, para
aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma mais cautelosa, proponho
o provimento parcial para que seja confirmada a existência do direito
creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário a fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada
anteriormente à transmissão do pedido de compensação, devolvendo os
autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender
pertinentes; e - HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito
apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
12
Assim, a tese do paradigma é no sentido de que a evidenciação do indébito em
DIPJ transmitida antes da DCOMP não resulta na desconstituição do ato de não-
homologação, mas sim demanda a confirmação da existência do direito creditório
na origem. Daí porque a recorrente assim circunscreve a divergência
jurisprudencial estabelecida a partir do referido paradigma:
Destarte, diante da patente divergência jurisprudencial entre o que restou
decidido no acórdão recorrido e o acordão paradigma, a Recorrente
interpõe o presente Recurso Especial que deve ser conhecido e provido por
esta Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais para que, reconhecendo-
se que a DIPJ constitui veículo perfeitamente hábil para a demonstração do
crédito utilizado pela Recorrente, seja homologada a compensação
formalizada nos presente autos ou, caso V. Sa. entenda necessário, seja
determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas
inferiores para que elas confirmem a existência do direito creditório da
Recorrente, por meio do exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais
diligências que entenderem necessárias, em fiel observância aos Princípios
da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento nas razões jurídicas a
seguir expostas.
Nestes autos, o Colegiado a quo entendeu que as informações constantes na peça
de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo
elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as
alegações ali constantes. Em consequência, negou provimento ao recurso
voluntário, diversamente do paradigma que deu provimento parcial ao recurso
com retorno à Unidade de Origem.
A intepretação expressa no paradigma, portanto, é no sentido de que a DIPJ
anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em
compensação e autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se
investigue os demais elementos que comprovariam o indébito que se acredita
existente.
Assim, é sob esta ótica que se concorda, no conhecimento, com o fundamento
expresso pelo I. Relator, no sentido de que o paradigma trazido para a singular
matéria questionada, referente à necessidade da análise do teor da DIPJ para a
devida evidenciação do crédito da contribuinte apresenta a certa similitude fática
necessária e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado
no v. Acórdão no 1003-001.076, ora recorrido.
Daí também porque, embora concordando com a tese adotada pelo I. Relator na
apreciação do mérito do recurso especial aqui admitido, esta Conselheira diverge
da conclusão por ele expressa, sob a premissa de que a divergência estabelecida
pela Contribuinte não diz respeito à invalidade do ato de não-homologação que
desconsidera DIPJ antes apresentada e evidenciando o indébito utilizado em
compensação, mas sim à eficácia desta DIPJ como indício da existência do
indébito, a demandar confirmação pela Unidade de Origem.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
13
Estes os esclarecimentos necessários, portanto, para acompanhar o I. Relator em
seus fundamentos e conclusões para CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
Também aqui, apesar de as circunstâncias fáticas se alinharem às presentes no
citado Acórdão no 1402-003.767 – pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL, inicialmente
alocado na íntegra ao débito informado em DCTF, débito este informado em valor menor na DIPJ
apresentada depois da DCTF original, mas antes da DCOMP, e desconsiderada na apreciação da
DCOMP, vez que o despacho decisório apontou como único motivo para não homologação a
vinculação integral do pagamento ao débito informado em DCTF não retificada depois da
apuração informada em DIPJ – o dissídio jurisprudencial deve ter a amplitude limitada na forma
do paradigma no 9101-005.971, no qual restou decidido, apenas, que a apresentação, em defesa,
de DIPJ entregue antes da transmissão DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de
prova que impõe a conversão do julgamento em diligência para confirmação escritural do direito
creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como sucedâneo da
diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de
inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações.
O exame de admissibilidade, porém, já cuidou de limitar a discussão pretendida no
recurso especial, ao negar seguimento à matéria “Desnecessidade da retificação da DCTF” –
possibilidade de comprovação do crédito por outros meios, vez que o paradigma não exterioriza
interpretação da legislação tributária suficiente para validar a homologação da compensação por
outros meios, que não a retificação da DCTF antes da edição do despacho decisório, com vistas a
atender ao pedido primário da recorrente, de reformar “in totum” o acórdão proferido em sede de
Recurso Voluntário, reconhecendo-se o crédito pleiteado e homologada a compensação declarada.
A divergência jurisprudencial demonstrada se limita ao “Valor probatório da DIPJ
entregue antes da transmissão da DCOMP”, como bem exposto no exame de admissibilidade,
compatível com o pedido subsidiário de que seja determinado o retorno dos presentes autos para
a DRF de origem para a análise do crédito tributário pleiteado, tal como restou decidido por esta
CSRF no acórdão paradigma.
Portanto, uma vez já limitado o alcance do recurso especial no exame de
admissibilidade, o presente voto é no sentido de CONHECER da parcela com seguimento.
Acrescente-se, em razão dos debates havidos por ocasião da primeira inclusão
deste processo em pauta de julgamento, que o fato de o Colegiado a quo afirmar insuficientes as
provas documentais juntadas aos autos para comprovação da apuração do indébito, não se presta
como diferencial para infirmar a existência de dissídio jurisprudencial.
Nestes autos, a Contribuinte apresentou, em manifestação de inconformidade,
memória de cálculo do tributo devido, afirmando que ele foi corretamente informado em DIPJ. A
autoridade julgadora de 1a instância demandou elementos da escrituração que comprovassem o
indébito. E o Colegiado a quo entendeu que a Contribuinte não havia dialogado com a decisão de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
14
1a instância vez que carreou aos autos tão somente os documentos de e e-fls. 207-209 (Balanço
Patrimonial de 2009, DRE e cópia de tela do e-cac), exigindo conjunto probatório robusto de suas
alegações, composto de assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
No paradigma, a demonstração da apuração de débito menor que o informado na
DCTF original foi feita mediante, apenas, apresentação da DIPJ. Está lá relatado que o recurso
voluntário desenvolveu a seguinte argumentação de defesa:
28. Já o recolhimento "a maior", ao contrário do que alega a Delegacia de
Julgamento, também foi comprovado pela Recorrente, mediante a apresentação
dos documentos fiscais válidos. Mais especificamente, a Recorrente juntou,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, a DIPJ 2005, ano-
calendário 2004, que reproduz a apuração da CSLL para o período de apuração de
dezembro de 2004 (doc. 3) [...]
29. Depreende-se desse documento, especificamente em relação ao mês de
dezembro de 2004, que a base de cálculo da CSLL é de R$ 9.433.139,18; a CSLL
apurada, de R$ 848.982,53; o valor já antecipado nos outros meses, de R$
750.786,32, restando um valor a pagar de R$ 98.196,21.
30. Assim, a considerar que o valor devido da contribuição em relação a dezembro
de 2004 é de R$ 98.196,21 e que o montante objeto de recolhimento, em relação
a tal período, foi de R$ 127.429,15, resta claro o direito de crédito da Recorrente,
passível de compensação, no valor histórico de R$ 29.232,94.
31. No mais, é de se destacar que a DIPJ 2005, que demonstra a apuração da base
de cálculo da CSLL devida em relação a dezembro de 2004, nunca foi objeto de
questionamento por parte da Administração Pública. [...]
34. Transcorrido esse prazo de 5 anos sem manifestação do Fisco, está
caracterizada a homologação tácita do procedimento realizado pelo contribuinte,
com a consequente extinção do crédito tributário, pelos efeitos da decadência.
[...]
39. Como se vê, a afirmação de que a Recorrente não apresentou documentos
suficientes para a comprovação do direito de crédito não é correta. O DARF
acostado demonstra o efetivo pagamento e a DIPJ 2005 comprova o recolhimento
a maior. [...]
Apesar disso, este Colegiado concordou com a providência adotada no acórdão lá
recorrido, e negou provimento ao recurso especial fazendário que questionava a eficácia desta
DIPJ como indício da existência do indébito, a demandar confirmação pela Unidade de Origem.
Irrelevante, portanto, se aqui houve apresentação de mais documentos, porque
estes foram considerados insuficientes para comprovação de indébito e, no que importa para
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
15
assemelhar este caso ao paradigma, a apresentação da DIPJ com informação de débito que
evidenciaria o indébito foi assim desprezada pelo Colegiado a quo:
Outrossim, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram
confissão de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que
extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar.
De tal modo, ao contrário do afirmado pela Recorrente, embora a DIPJ seja um
documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar
de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos
meramente informativos, conforme exegese da Súmula CARF no 92.
Esclareça-se que diante do dissídio jurisprudencial demonstrado, esta instância
especial não fica limitada a solucioná-lo mediante adoção da tese de um dos acórdãos
comparados. Ou seja, ainda que não se admita a DIPJ como indício suficiente da existência do
indébito, a demandar confirmação pela Unidade Origem, na medida em que o dissídio
jurisprudencial restou fixado por esta menor exigência probatória, é possível definir como indício
suficiente as demonstrações financeiras, coerentes com a DIPJ, ainda que desacompanhadas da
escrituração contábil, e reformar o acórdão recorrido sob uma vertente interpretativa
intermediária. Nesta linha, inclusive, tem sido o posicionamento desta Conselheira, como o
expresso no voto condutor do conhecimento1 no Acórdão no 9101-006.894:
Assim, a divergência jurisprudencial do tópico A.4.II - Impropriedade da
classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS) resta demonstrada em
face do paradigma no 1302-002.060, mas não impõe que se adentre à discussão
se o ágio seria, ou não, interno. É certo que para os que entendem que a
possibilidade de amortização fiscal do ágio interno depende da forma como ele se
constitui no grupo econômico, a decisão acerca da sua dedutibilidade antes da Lei
no 12.973/2014 poderá demandar a análise da constituição do ágio amortizado.
Mas isto não significa que este Colegiado, no exercício da sua competência de
solução de dissídios jurisprudenciais, esteja obrigado a se manifestar acerca da
caracterização, como interno, do ágio aqui em debate. Para aqueles que
entendem pela inadmissibilidade da amortização fiscal do ágio interno mesmo
antes da Lei no 12.973/2014, o dissídio jurisprudencial pode ser solucionado sem
que se adentre aos contornos da operação, mormente na hipótese em que a
Contribuinte não logrou constituir a divergência em outros pontos fáticos comuns

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Viviani Aparecida Bacchmi, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
16
entre os acórdãos comparados, senão em razão de a formação ter se dado
internamente ao grupo econômico.
Por tais razões, esta Conselheira reafirma a necessidade de que o recurso especial
da Contribuinte seja CONHECIDO nos limites fixados no exame de admissibilidade.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
No mérito, o voto vencedor desta Conselheira, condutor do paradigma no 9101-
005.971, deve ser aqui reafirmado.
No Acórdão no 9101-005.971 o relator, Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
acompanhado em suas conclusões pelos Conselheiros Lívia De Carli Germano e Luiz Tadeu
Matosinho Machado e, integralmente, pelo Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, restou vencido
em seu entendimento favorável à declaração de insubsistência do despacho decisório e
consequente homologação tácita da compensação declarada, concordante com a percepção desta
Conselheira manifestada desde o Acórdão no 1101-00.536. Prevaleceu o entendimento de que a
divergência jurisprudencial demonstrada no paradigma no 9101-005.971 não era passível de
solução por meio da afirmação daquele entendimento2. O Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli acompanhou o voto vencedor desta Conselheira pelas conclusões, em razão do
entendimento antes manifestado contra a homologação da compensação, na apreciação de
divergências jurisprudenciais mais abrangentes, afirmando a necessária confirmação do direito
creditório indicado pela DIPJ e pela DCTF retificadora apresentada depois do despacho decisório.
Aqui, a questão apresentada impõe decidir se devem subsistir, ou não, as decisões
proferidas em face da manifestação de inconformidade e do recurso voluntário que mantiveram a
não-homologação da compensação apesar das circunstâncias assim descritas, desde a decisão de
1a instância:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade pelo que dela se conhece.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 29/01/2010, foi pago o
DARF (n° 4435754672) no valor de R$ 40.466,57, referente ao código de receita
2089 (IRPJ), para o 4o trimestre de 2009;
Em 22/03/2010, foi entregue a DCTF original, constando o débito de R$
40.466,57, referente ao 4° Trim /2009;
Em 30/06/2010, foi apresentada a DIPJ constando o débito de R$ 11.531,36,
referente ao 4° Trim /2009;

2 Os demais Conselheiros - Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e
Andréa Duek Simantob (Presidente) - acompanharam integralmente o voto vencedor.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
17
Em 29/09/2010, foi apresentada a PER/DCOMP (no. 33155.19348.290910.1.3.04-
0767), indicando como Crédito Pagamento Indevido ou a Maior o valor de R$
28.935,21, referente ao DARF supracitado.
Observa-se que o valor constante da PER/DCOMP como crédito (R$ 28.935,21) é
a diferença do valor recolhido (e informado na DCTF original) com o valor a pagar
declarado em DIPJ.
Nesse passo, como o Despacho Decisório foi emitido em 05/11/2012, não
reconheceu o direito creditório, por considerar que o pagamento foi utilizado
para a quitação de débito do contribuinte (informado em DCTF).
No entanto, explica a manifestante o equívoco cometido, apresentando DCTF
retificadora, em 07/12/2012, com o valor de débito igual ao da DIPJ (R$
11.531,36).
Curial esclarecer, nesse ponto, para que haja a compensação ou a restituição em
favor do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo.
Reitere-se que a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do Despacho
Decisório.
O crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração (ou
reapuração) de valor em data posterior à época da entrega da declaração de
compensação, com a transmissão de DCTF retificadora. Ou seja, o crédito
pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP, inexistindo direito à compensação. (destaques do doriginal0
Segundo o voto condutor do acórdão recorrido, as informações constantes na peça
de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes, nos termos
do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material. Contudo, pelos fundamentos a seguir transcritos, expressos no paradigma, a
apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão DCOMP, a evidenciar o indébito
nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência para
confirmação escritural do direito creditório:
Este Colegiado já se manifestou, em diferentes circunstâncias, acerca da
repercussão da retificação da DCTF, ou de sua ausência, no reconhecimento de
direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
No Acórdão no 9101-002.766, em face de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional contra acórdão de relatoria desta Conselheira, no qual foi
reconhecido indébito evidenciado no confronto entre DARF e débito informado
em DIPJ apresentada e não questionada antes da edição do ato de não-
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
18
homologação da compensação, este Colegiado3 reformou o acórdão recorrido na
medida em que a retificação da DCTF promovida depois da edição do despacho
decisório não fora acompanhada da correspondente escrituração fiscal e
documentação de suporte. Referido acórdão, conduzido por voto do ex-
Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por
maioria de votos, em darlhe provimento, vencidos os conselheiros Gerson
Macedo Guerra (relator) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), que lhe negaram provimento. O conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura. Solicitaram
apresentar declaração de voto os conselheiros Cristiane Silva Costa e José
Eduardo Dornelas Souza.
No Acórdão no 9101-003.156, apreciando recurso especial da Contribuinte contra
decisão que lhe negou reconhecimento de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior vinculado a débito informado em DCTF retificada
depois do decurso do prazo decadencial e dissociada de escrituração e
documentação de suporte a comprovar o novo valor informado, este Colegiado4
reafirmou o caráter de confissão de dívida da DCTF original e a necessidade de
provas para demonstração do indébito. Referido acórdão, também conduzido por
voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado em substituição à
conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (em substituição à conselheira
Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo (Presidente em exercício).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
19
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as
regras do Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado para fins de indébito
tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte. Tendo sido o despacho decisório resultado de
tratamento manual de informações, a falta de comprovação da retificação
do débito confessado, em análise realizada com base em documentação
apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração
de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a
composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de
apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a
pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se
submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação
complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento (i) por
unanimidade de votos, em relação à necessidade de retificação da DCTF e
(ii) por voto de qualidade, em relação à decadência, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que
lhe deram provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio, substituída pelo conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
20
No Acórdão no 9101-004.139, apreciando recurso especial da Fazenda Nacional
contra decisão que reconheceu direito creditório por pagamento indevido ou a
maior em face da retificação da DCTF promovida após o despacho decisório de
não-homologação da compensação, este Colegiado5 entendeu por reformar o
acórdão recorrido na medida em que a retificação da DCTF promovida depois da
edição do despacho decisório não fora acompanhada da correspondente
escrituração fiscal e documentação de suporte, restando vencido o ex-Conselheiro
Relator Demetrius Nichele Macei, que entendeu provado o crédito com base na
DIPJ apresentada antes da edição do ato de não-homologação. Referido acórdão,
conduzido por voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a
seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as
regras do Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado para fins de indébito
tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento os dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte
acompanhados de documentação de suporte. Mera alteração da DCTF,
desacompanhada de provas, não é suficiente para fundamentar a alteração
da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei
(relator), Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De
Carli Germano, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Demetrius Nichele Macei (relator) e Luis Fabiano Alves Penteado, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
André Mendes de Moura.

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e
Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
21
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente
destinado à quitação de débito informado em DCTF, a Contribuinte alegou erro no
preenchimento da DCTF evidenciado pela informação corretamente prestada em
DIPJ antes mesmo da apresentação da DCOMP.
Este, portanto, é o contexto dos autos no qual o Colegiado a quo, embora releve a
exigência de retificação da DCTF, declara irrelevantes as informações prestadas
em DIPJ, e conclui que o sujeito passivo deveria trazer elementos de sua
escrituração comercial e fiscal para provar o indébito.
Não se trata, portanto, de ausência de retificação prévia de DCTF dissociada de
qualquer outro elemento de prova do indébito, contexto que, inclusive poderia
atrair a aplicação da Súmula CARF no 164, no sentido de que a retificação de DCTF
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação
do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No presente caso há início de prova, produzido mediante apresentação da DIPJ
entregue antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o valor do débito
apurado no período, mas também os componentes desta apuração, expressando
resultado consistente com o indébito utilizado em compensação. Aplicável, assim,
o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 que afirma a dispensabilidade da retificação
da DCTF, inclusive porque há casos em que ela nem mesmo é possível. Veja-se:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
quanto às compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado em DCTF. Para tanto, tomou-se por base consulta
oriunda da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o sujeito
passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido
indeferido em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) sem que esta tenha sido retificada, decisão contra a qual o
interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
22
desde seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e
à homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação
e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da
DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou
da manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp
sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado apresentar manifestação de inconformidade alegando
essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF que
respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da
correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito
tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade,
dentro da livre convicção para análise das provas no caso concreto, o
julgador administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são
procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não
estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho
decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador
poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do
art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do
crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele
crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões
meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador
então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi
alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
23
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência
à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
24
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP
compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de
2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Diante de todo o exposto, a divergência jurisprudencial que chega a este
Colegiado para solução demanda avaliar se, sem a retificação da DCTF
correspondente, pode ser desprezada a DIPJ como evidência de existência do
indébito compensado. E, por todo o antes exposto, a resposta a esta pergunta é
negativa, especialmente porque o conteúdo informativo da DIPJ já se presta,
minimamente, a suscitar dúvida a ser esclarecida junto à escrituração comercial e
fiscal do sujeito passivo, ainda que esta não seja juntada à defesa.
Assim, admitido este início de prova, embora não seja possível prover
integralmente o pedido da Contribuinte de reconhecimento da existência de seu
crédito, vez que a DIPJ é, apenas, informativa, nos termos da Súmula CARF no 92 -
citada no acórdão recorrido para outra conclusão - ela traz evidências que
permitiriam, desde o julgamento de 1a instância, a sua conversão em diligência
para confirmação dos valores alegados. Deflui daí que a melhor solução para o
litígio é o envio dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência
não promovida em 1a instância, para reavaliação da existência do indébito em
face da DIPJ apresentada antes da DCOMP, reabrindo-se a possibilidade de
manifestação de inconformidade complementar caso subsista compensação não
homologada.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
Portanto, também aqui o voto é por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
da Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja proferido
despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual. Ou seja, considerando que a DIPJ
traz evidências que permitiriam, desde o julgamento de 1a instância, a sua conversão em diligência
para confirmação dos valores alegados. Deflui daí que a melhor solução para o litígio é o envio dos
autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência não promovida em 1a instância, para
reavaliação da existência do indébito em face da DIPJ apresentada antes da DCOMP, podendo
eventualmente exigir outros documentos complementares que confirmem a informação prestada
em DIPJ, ao final reabrindo-se a possibilidade de manifestação de inconformidade complementar
caso subsista compensação não homologada.
Conclusão
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.342 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976670/2012-36
25
O presente voto, assim, é por CONHECER do recurso especial e por DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 481
DF CARF MF
Original